Tribunal: STF
Processo: RE 1263804
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL SEM VÍNCULO - INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO - PRETENSÃO EM RECEBER VERBAS SALARIAIS, FGTS, FÉRIAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DESPROVIMENTO NA ORIGEM - DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO FGTS - DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. - O adicional de insalubridade só é devido a servidor público submetido a vínculo estatutário ou temporário se houver previsão em lei específica editada pelo respectivo ente federado. Inteligência da Súmula nº 42 deste Tribunal de Justiça. - Não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de alterar o convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser mantida àquela decisão” (fl. 1, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 da Constituição da República e o art. 1º da Emenda Constitucional n. 51/2006.
    Sustenta que “o decisum foi equivocado no sentido de declarar que a contratação da parte autora é nula mesmo tendo sido vastamente comprovada a aprovação da demandante em processo seletivo promovido pela edilidade ré” (fl. 5, e-doc. 20).
    Argumenta que, “diante inequívoca resistência do Tribunal de Justiça da Paraíba dar eficácia ao comando: constitucional contido no art. 19 da EC nº 51/2006 acima mencionado, se faz necessária a interposição do presente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para que seja resguardada a ordem constitucional e o direito da parte recorrente em nome do princípio da legalidade contido no art. 37, caput da CF/88” (sic, fl. 6, e-doc. 20).
    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 7, e-doc. 20).
    3. Em 29.7.2019, a Presidência do Tribunal de Justiça devolveu os autos ao desembargador relator para análise de aplicação da sistemática de repercussão geral (e-doc. 24).
    Em 3.12.2019, em juízo de retratação, o desembargador relator manteve a decisão recorrida. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENVIO DOS AUTOS PELA PRESDÊNCHA AO ÓRGÃO JULGADOR PARA RETRATAÇÃO. INDICAÇÃO DE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONTRARIA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PLEITO REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Segundo as regras processuais, uma vez publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido em RE de repercussão geral reconhecida, cessa a suspensão das demais irresignações destinadas aquele Pretório (STF), eventualmente, represadas nas Cortes locais. A partir daí, surgem dois caminhos: em sendo verificada a coincidência entre o conteúdo da decisão emanada pelo STF e a conclusão concernente ao aresto recorrido, não haverá que se falar em qualquer alteração dos julgados exarados; se, ao revés, constatar-se o descompasso, o feito será novamente submetido ao órgão julgador do Tribunal de origem, competindo-lhe reapreciar o decisum, de modo a ajustá-lo ou não ao posicionamento firmado na instância mais elevada, através do denominado juízo de retratação. - Na questão em análise, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/MG - Tema 916, o STF firmou a tese segundo a qual ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 3 7, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. l9-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS’ - Existe, em verdade, apenas uma peculiaridade que singulariza a causa em questão: a Promovente não requereu o pagamento dos valores referentes ao saldo de salário. Deste modo, não há como se falar em retratação, uma que a condenação nesta verba ensejaria em uma decisão ultra petita. - Não há, pois, que se falar em contrariedade entre o aresto recorrido e o que foi decidido pelo STF quando do julgamento do ARE 765.320 - Tema 916, devendo, pois, ser mantida a decisão, dada a ocorrência de distinguishing (peculiaridades que afastam, no caso concreto, a orientação emanada do paradigma)” (fl. 12, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. A alegação de contrariedade ao art. 1º da Emenda Constitucional n. 51/2009, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento deste recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Conforme ressaltado na decisão internamente agravada, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, entretanto, a Constituição Federal autoriza a contratação temporária de servidores, excepcionalmente, para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Assim, a contratação de servidores pela Administração, sem prévio concurso público, fora das hipóteses legais, possuem uma nulidade qualificada, não gerando direitos sociais previstos do art. 7° e art. 39, § 3° da Constituição Federal, excetuando apenas os valores correspondentes ao salário pelos dias trabalhados e o resgate do valor correspondente ao FGTS respeitado o prazo quinquenal de prescrição. In casu, conforme se verifica da documentação colacionada (fls. 11/22), a apelante foi contratada pela Edilidade, através de processo seletivo, de forma temporária em 27/01/2001, o que toma seu contrato nulo, tendo em vista a inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à matéria. Quanto ao adicional de insalubridade, o enunciado da Súmula n° 42 deste Tribunal de Justiça, dispõe que ‘o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer’. Na hipótese, conforme ressaltado pelo magistrado singular, somente em 22 de dezembro de 2014, através da Lei Municipal n° 183/14, é que os percentuais do adicional de insalubridade foram regulamentados. Nesse contexto, não faz jus a apelante ao recebimento do referido adicional, sendo incabível a postulação” (fl. 2, e-doc. 13). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320 em repercussão geral, Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).
    7. Nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.323-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora